Tribunal: STF
Processo: RE 90348
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-11
Data de publicação: 1979-10-11

Ementa:
PROCESSUAL S.T.F. 1) EMBARGOS DE DIVERGENCIA. ACÓRDÃO QUE NÃO
DIVERGE DE OUTROS, SOBRE FIXAÇÃO DO VALOR, NA DESAPROPRIAÇÃO, EM
CORRESPONDENCIA COM A DATA DA AVALIAÇÃO, E  SOBRE VALORAÇÃO LEGAL DA
PROVA. 2) DESAPROPRIAÇÃO. RECUSA DE SUPERPOSIÇÃO DE DOIS CRITÉRIOS
DE ATUALIZAÇÃO DE FATOR VO NÃO EQUIVALE A NEGATIVA DE FIXAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO PELO VALOR DA DATA DA AVALIAÇÃO.